Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de ressarcimento de valor pago pelo pacote de turismo e indenização por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação; recurso das autoras requerendo majoração da indenização por danos morais.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade agência de turismo pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 –Contrato de pacote de turismo. Cancelamento de voo. Força maior. Covid-19. As autoras, em março de 2020, adquiriram pacote turístico para Foz do Iguaçu/PR, Argentina e Paraguai. A viagem foi programada para o dia 13/10/2020, com retorno em 17/10/2020. Não obstante, em 02/10/2020, as autoras receberam a informação da ré de que o voo havia sido cancelado, em razão da alteração da malha aérea, como decorrência da pandemia Covid19. Apesar da informação de que a agência estava trabalhando junto à companhia aérea para solucionar o imbróglio, não houve resposta satisfatória da agência até o dia da viagem, o que impossibilitou as autoras de usufruírem do pacote contratado. A pandemia afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (outubro de 2020). Caracterizada, portanto, a força maior que exclui a responsabilidade civil da fornecedora (art. 393 do CC).
5 – Reembolso. Cancelamento de voo. As formas de buscar o reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dão na forma da Lei n. 14.046/2020. A ré não demonstrou ter oferecido a possibilidade de remarcação (art. 2o, inciso I)ou mesmo ter disponibilizado crédito relativo ao valor do pacote (art. 2o, inciso II). Logo, é escorreita a resolução com a devolução do preço pago, na forma do art. 2o, § 6o, da Lei de Regência, que dispõe que: “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do caput deste artigo.” Assim, é de se reformar a sentença apenas quanto à data de exigibilidade do crédito, que não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos.
6 – Danos morais. O reconhecimento da força maior (art. 393 do Código Civil) exclui a responsabilidade civil, inclusive por danos morais. Ademais, a lei 14.046/2020, em seu art. 5o, afasta a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico. Afasta-se, pois, a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
7 – Recursos conhecidos. Provido o da ré. Não provido o das autoras. Custas processuais pelas autoras-recorrentes. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J